Tribunal: TJMT
Processo: 1019325-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019325-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO XIBLE SALLES RAMOS - CPF: 104.394.237-83 (ADVOGADO), MARCIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 603.742.099-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO REIS RODRIGUES - CPF: 074.848.608-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES AGRELA DE LIMA - CPF: 205.708.998-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAS IMPORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 01.135.937/0013-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA - CPF: 243.515.986-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BELINE JOSE SALLES RAMOS - CPF: 575.873.537-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os órgãos colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do REsp no 1.340.553/RS, estabelece que a contagem da prescrição intercorrente, somado ao prazo de um ano de suspensão, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por
Márcio Aguiar da Silva
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter inalterada a decisão de primeiro grau.

Em suas razões recursais o agravante alega equívoco na decisão ora guerreada.

Aduz que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida individualmente, pois a matéria discutida não se enquadra nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao considerar como causas interruptivas da prescrição intercorrente a decisão proferida no recurso de apelação e a penhora de valores irrisórios na conta bancária de um dos coexecutados.

Afirma que de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568, somente a efetiva citação ou a constrição patrimonial relevante podem interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficiente a simples tramitação do feito ou a realização de penhora de valores inexpressivos.

Menciona que a decisão monocrática violou o artigo 125, III, do Código Tributário Nacional, pois a prescrição, uma vez reconhecida em favor de um dos devedores solidários, deve ser estendida a todos os demais, extinguindo integralmente o crédito tributário.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da decisão monocrática e o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal em relação a todos os coexecutados (Id. 249121196).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 259203187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
Márcio Aguiar da Silva
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter inalterada a decisão de primeiro grau.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O agravante aduz que a decisão não apresentou qualquer requisito para que o recurso de apelação fosse julgado monocraticamente.

É cediço que os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os órgãos colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (Novo Código de Processo Civil, p. 1513, 2016, Ed. Jus PODIVM).

Vale dizer que a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese não exista Repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta Corte, como também dos próprios Tribunais Superiores sobre a matéria debatida.

Nessa linha de raciocínio, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Neste sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO C/C PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

– IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS TRABALHISTAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE – IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE EMPREITADA – ÔNUS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO - PAGAMENTO EFETUADO PELO ENTE MUNICIPAL NA TOTALIDADE - DEVER DE RESSARCIMENTO PELA EMPRESA – CABIMENTO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a obrigação da empresa Porto Seguro Construções EIRELI - ME ao ressarcimento de valores pagos pelo Município de Várzea Grande/MT em decorrência de condenações trabalhistas relacionadas à execução do Contrato no 37/ 2014 para construção de unidades do Programa Saúde da Família.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas incluem: (i) a regularidade do julgamento monocrático, à luz do art. 932, III e IV, do CPC; (ii) a alegação de ilegitimidade passiva da sociedade retirante; e (iii) a responsabilidade da empresa contratada pela inadimplência de encargos trabalhistas. (iv) dever de ressarcimento ao ente municipal

III. Razões de decidir

3. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. Não há ilegitimidade passiva da sociedade retirante, que permanece responsável por até dois anos após a averbação de sua saída da sociedade, conforme arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

5. A responsabilidade pelos encargos trabalhistas inadimplentes pela empresa contratada é exclusiva desta, nos termos do art. 71 da Lei 8.666/93, não havendo solidariedade ou subsidiariedade automática da Administração Pública.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Texto de julgamento:

1. “O julgamento monocrático com base no art. 932, III e IV, do CPC é válido e observa os princípios da celeridade e economia processual."

2. "A sócia retirante responde pelas obrigações sociais por até dois anos após averbação da alteração contratual."

3. "A empresa contratada é responsável pelo adimplemento de taxas trabalhistas, fiscais e comerciais vinculadas à execução de contrato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III e IV; CC, artes. 1.003 e 1.032; Lei 8.666/93, art. 71; Lei 14.133/21, art. 121, §2o.

Jurisprudência relevante: STF, RE 760.931/DF; TJRS, Apelação Cível no 70085102051, 22a Câmara Cível; STJ, AgInt no AREsp no 1.849.045/SP”.
(N.U 1009852-18.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Superado o argumento ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado, relacionadas à prescrição intercorrente.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente para julgar extinta a execução fiscal apenas em relação à empresa executada, determinando o prosseguimento do feito em face dos sócios executados.

Apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Sobre a temática controvertida alegada, existência da prescrição intercorrente no feito executivo, o art. 40 da Lei no 6.830/1980 dispõe que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, decorrido o prazo máximo de 01 (um ano) sem que sejam localizados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4o- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver o decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Além disso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS (Temas 566 a 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

Verifica-se que o ajuizamento da execução fiscal foi em 11/07/2008 e após o despacho inicial houve a citação por carta dos sócios Francisco José Gonçalves Pereira, Márcio Aguiar da Silva e Antônio Reis Rodrigues em 20/01/2011.

Na sequência, os sócios Márcio e Francisco opuseram exceção de pré-executividade, sustentando a prescrição dos créditos tributários e a ilegitimidade passiva. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido e reconheceu a prescrição do crédito tributário. Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que foi provido por unanimidade, determinando o prosseguimento da execução fiscal em 11/12/2014.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora
on-line
via Bacenjud, a qual restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueados os valores de R$ 179,35 na conta do sócio Antônio Reis e de R$ 1.067,48 na conta do sócio Francisco José, tomando ciência a Fazenda Pública em 18/03/2020.

No presente caso, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo STJ no Tema 566, verifica-se que a primeira interrupção da prescrição ocorreu com a citação dos sócios em 20/01/2011. A segunda interrupção deu-se com o provimento unânime do recurso de apelação, cuja ciência foi dada à Fazenda Pública em 23/09/2015, possibilitando a retomada do andamento processual. Além disso, houve a penhora parcial de valores na conta bancária do executado Francisco José, fato do qual a Fazenda Pública tomou ciência em 18/03/2020.

Portanto, observa-se que ficou demonstrado que o prazo de suspensão automática de um ano, previsto no art. 40, §2o, da LEF, iniciou-se em 18/03/2020, após a ciência da Fazenda Pública sobre a penhora parcial de valores na conta bancária do executado, sendo seguido pelo prazo de prescrição de cinco anos, totalizando o marco final em 18/03/2025. Logo, até a data em que a decisão interlocutória de primeiro grau foi proferida (21/02/2024), não houve o decurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80. Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) ANOS SEM QUE HOUVESSE OUTRA CAUSA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEPOIS DA CONSTRIÇÃO PARCIAL DE VALOR – PRAZO NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Houve citação e constrição, o que interrompeu a marcha da prescrição. Só que o bem penhorado era insuficiente para satisfação integral do crédito e o Fisco, ciente disso, não logrou êxito em efetuar nova constrição nos 6 anos seguintes. Posterior penhora, ainda que frutífera, deu-se depois de escoado o lustro, de sorte que não pode retroagir para interromper o curso extintivo.

2. Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno. Decisão monocrática mantida. Sentença mantida”.
(N.U 0005543-15.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo não foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025